Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754437-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEIDSON LOPES MOREIRA REU: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS DE MELO, RAIMUNDO ORLANDO NUNES DE MELO DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Cleidson Lopes Moreira (id 67519624, p. 14). Intimei-o para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 67555647). Cleidson Lopes Moreira juntou documentos (id 67593591). Indeferi o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 67694494). A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desproveu o agravo interno interposto por Cleidson Lopes Moreira (id 70832635). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. Ele informou que é autônomo, o que significa que exerce atividade remunerada. Porém, não esclareceu que tipo de atividade seria essa. A declaração de hipossuficiência, portanto, perde credibilidade sem esses esclarecimentos. Alegou, além disso, que teria adquirido direitos sobre o imóvel disputado no processo principal, juntamente com a ex-companheira. O valor do suposto negócio está registrado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Esse valor é incompatível com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça (id 67593592; 67519624, p. 5; 185190008). Observo, além disso, que a conta bancária informada, embora não apresente movimentação expressiva em dezembro de 2024, registrou intensa movimentação em novembro de 2023. Cleidson Lopes Moreira não justificou a razão dessa alteração de movimentação (id 67593597 e 186445464). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[2] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se Cleidson Lopes Moreira para recolher as custas iniciais e efetuar o depósito a que refere-se o art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decreto o sigilo dos documentos fiscais apresentados, permitida a visualização apenas às partes e aos advogados (id 67593593). Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 21.10.2021.